Tribunal: TJMT
Processo: 1006662-47.2022.8.11.0086
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006662-47.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAILSON CARDOSO DA SILVA - CPF: 053.488.471-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS FERREIRA BATISTA GOMES - CPF: 016.580.541-21 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIR RAMOS DA SILVA - CPF: 837.129.841-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006662-47.2022.8.11.0086

APELANTE: RAILSON CARDOSO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO (DUAS VEZES), RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL MAJORADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO E DO TERCEIRO DELITO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA VIOLÊNCIA EMPREENDIDA CONTRA OS AGENTES POLICIAIS – ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CONDUTAS COMETIDAS DE FORMA AUTÔNOMA – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – INCREMENTO NA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A violência empreendida contra policial, no momento de sua prisão, é elemento hábil para configuração do delito de resistência.

Não há falar em aplicação do princípio da consunção se devidamente demonstrada a autonomia de cada conduta delituosa.

Consoante firme precedente do Superior Tribunal de Justiça, “
considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de
1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” [STJ. AgRg no AREsp 2222135 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 14/2/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006662-47.2022.8.11.0086

APELANTE: RAILSON CARDOSO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Railson Cardoso da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 331, por duas vezes, na forma do art. 71, e em concurso material com o art. 329, § 2º, e art. 129, § 12º, na forma do art. 70, todos do Código Penal [
desacato
,
resistência
e
lesão corporal majorada
].

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso postula:
1)
a absolvição dos delitos de resistência e lesão corporal por insuficiência probatória;
2)
a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de desacato e resistência e;
3)
subsidiariamente, a redução da pena-base, com aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada.

O Ministério Público requer o desprovimento do recurso; mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006662-47.2022.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Railson Cardoso da Silva
, pela prática dos crimes de
desacato
, duas vezes,
resistência
e
lesão corporal majorada
[artigo 331, por duas vezes, na forma do art. 71, e em concurso material com o art. 329, § 2º, e art. 129, § 12º, na forma do art. 70, todos do Código Penal], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
FATOS 01 E 02

Verifica-se no presente procedimento que, no dia 03 de dezembro de 2022, próximo às 20h30min, na comunidade Ranchão, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum/MT,
RAILSON CARDOSO DA SILVA, vulgo “JAMAICA”,
com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, por duas vezes
, desacatou
os policiais militares Valdenir Ramos da Silva e Marcos Ferreira Batista Gomes.

FATOS 03 e 04

Depreende-se do inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no fato anterior, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum/MT,
RAILSON CARDOSO DA SILVA, vulgo “JAMAICA”,
com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
opôs-se à execução de ato legal
,
mediante violência ao policial militar
Valdenir Ramos da Silva,
ofendendo-lhe a integridade física
.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, os policiais militares acima mencionados realizavam rondas na comunidade Ranchão. Em um determinado momento, ao passarem pelo denunciado, foram xingados por este de “vermes malditos”.

Infere-se que a guarnição voltou até o increpado e perguntou-lhe o que havia dito, tendo este confirmado que teria chamado os policiais de “verme” – instante em que um amigo do indiciado pediu desculpas, pois aquele estaria sob efeito de bebida alcoólica, prometendo levá-lo para casa.

Colhe-se que, instantes depois, a guarnição recebeu a informação que havia um cidadão causando transtornos no “Bar da Drika”. Insta que, ao chegarem no local, os policiais militares depararam-se com o denunciado, sendo que, ao orientá-lo a ir para casa, foram novamente xingados de “vermes desgraçados”.

Ato contínuo, o increpado ameaçou os policiais, dizendo que os mataria. Consta que, diante do ocorrido, a guarnição deu voz de prisão e, ao tentar realizar a detenção do acusado, este entrou em luta corporal com os policiais, causando uma lesão na panturrilha esquerda do policial militar Valdinei Ramos da Silva, conforme se verifica no exame de constatação de lesão corporal (ID n. 105653023 - Págs. 3/6).

Cumpre informar que o Termo de Representação Criminal se encontra acostado aos autos, no ID n. 105653014 - Pág. 1.

Por fim, verifica-se que
RAILSON
é reincidente, respondendo ao processo executivo de pena n.º 2000122-63.2022.811.0086.

Diante do exposto,
DENUNCIO RAILSON CARDOSO DA SILVA, vulgo “JAMAICA”
como incurso no
art. 331, por duas vezes, na forma do art. 71, e art. 329, caput e § 2º c/c o art. 129, §12, todos c/c art. 61, I, todos do Código Penal,
cometidos em
concurso material de crimes entre si.
(...)”.

Regularmente processada a ação penal, o juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o apelante pelos crimes imputados na exordial, em sentença assim exarada:

“
Vistos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
RAILSON CARDOSO DA SILVA
, vulgo “Jamaica”, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, como incurso nas sanções do artigo 331, por duas vezes, na forma do artigo 71, e artigo 329, caput e §2º c/c artigo 129, §12º, todos com o artigo 61, inciso I, todos do Código Penal, cometidos em concurso material de crimes entre si.

Narra a denúncia que: (...).

O denunciado foi preso em flagrante delito em 03/12/2022 e por ocasião da audiência de custódia teve sua prisão homologada e convertida em preventiva, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos dos artigos 310, 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP (id. 105668606 – pág. 52/60).

A denúncia foi recebida em 09/01/2023 (Id. 107037732), o réu foi pessoalmente citado (Id. 107154252) e ofereceu resposta à acusação no Id. 109320806.

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogado o réu.

O Ministério Público ofereceu alegações finais, postulando pela total procedência da denúncia, com a condenação do réu em seus exatos termos.

Alegações finais da Defesa, postulando pela absolvição do acusado de todos os delitos à exceção do fato 1, que foi confessado, ao argumento de que não existiriam provas suficientes à condenação.

É o necessário. Decido.

Não há questões processuais a sanar ou nulidades a serem declaradas, de modo que passo diretamente ao exame do mérito.

1) Dos crimes de resistência e desacato

A materialidade e autoria dos delitos estão comprovadas pelo boletim de ocorrência de id. 105668606 – pág. 8/10, auto de resistência de mesmo id. pág. 11, bem como pela prova oral produzida em Juízo.

As testemunhas, policiais militares, relataram em Juízo que, em rondas na comunidade Ranchão, passaram pelo acusado, que os desacatou, chamando-os de “vermes malditos”, mas como um amigo do réu se desculpou com a guarnição, aduzindo que o réu estava embriagado, os policiais deixaram passar.

Logo após, a polícia recebeu informações de que havia uma pessoa causando transtorno em um bar, constatando que, tratava-se do acusado, o qual, novamente xingou os policiais, ocasião em que ao tentarem detê-lo, o acusado resistiu à prisão, não se deixando algemar e entrou em luta corporal com a guarnição, vindo a lesionar a panturrilha esquerda do PM Ramos.

Ainda que a doutrina e a jurisprudência se posicionem no sentido de que a resistência passiva não é suficiente para caracterizar o delito, e que a conduta de se debater e espernear deve ser considerada como resistência passiva, isso apenas ocorre nos casos em que o funcionário público não seja fisicamente atingido pelos movimentos corporais do réu ao resistir.

Não é o que ocorreu no caso dos autos, em que um dos policiais foi atingido e lesionado pela conduta do réu. O fato de o policial não conseguir perceber o exato momento em que foi lesionado é facilmente explicável diante da situação de stress em que o réu, bastante alterado pelo uso da bebida (tanto que sequer se recorda dos fatos), resiste fisicamente à ordem legal dos policiais, entrando literalmente em luta corporal com o policial, o que é de todo inadmissível.

De tal modo,
o réu incorreu no crime de resistência, posto que utilizou-se de violência contra os policiais, a fim de se opor à prisão
. Tampouco entendo que prospere as teses da defesa quanto à insuficiência de provas dos delitos que teriam ocorrido no bar. Os dissensos entre as versões dos policiais não são de relevância tal que coloque em xeque a credibilidade de seus depoimentos, mas ao contrário, me parecem decorrentes das percepções pessoais que naturalmente variam de pessoa para pessoa.

Ademais, sequer a versão do réu contrasta com a dos policiais já que ele não se recorda dos fatos teriam ocorrido no bar, com exceção do spray do pimenta, que segundo os policiais foi necessário em razão da resistência que o réu já oferecia à abordagem policial.

Destarte, a condenação do réu por todos os delitos que lhe foram imputados é medida que se impõe. O entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência é de que haverá crime único quando o desacato, a desobediência e a resistência forem cometidos num só contexto, de maneira que se evidencie que, no caso concreto, uma conduta era desdobramento da outra, e que todas eram formas de se opor à ordem da autoridade pública.

Por outro lado, haverá concurso entre os delitos de resistência ou desobediência e o de desacato, quando o caso concreto evidenciar que as ações ocorreram em momentos distintos, ainda que no mesmo contexto, e com desígnios distintos. Valho-me do aresto do STJ, que embora em caso distinto bem elucida a questão: (...).

No caso dos autos, verifica-se que os dois delitos de desacato foram praticados em dois momentos distintos. O primeiro no momento em que a polícia estava realizando rondas e o segundo no bar, momento este em que o réu novamente desacatou os policiais, e na sequência, ao lhe ser dada voz de prisão, também ofereceu resistência à ordem.

Destarte, no caso dos autos, tenho que mesmo em relação ao segundo crime de desacato, não há que se falar em consunção com o crime de resistência, pois os impropérios não foram proferidos durante a resistência à ordem de prisão, mas anteriores à emissão da ordem prisional. Aliás, foram as ofensas que deram azo à voz de prisão, e só depois disso é que ocorre a resistência, de modo que, no caso dos autos, não há que se falar em consunção, mas em concurso material de crimes.

Já entre os dois crimes de desacato deve ser reconhecida a continuidade delitiva, visto que praticados nas mesmas circunstâncias de lugar, com curto intervalo de tempo entre uma e outra, com o mesmo modus operandi e até com o mesmo elemento subjetivo, já que as agressões verbais ocorreram pelas mesmas razões (a mesma embriaguez do réu), tratando-se nitidamente a segunda ação de um desdobramento da primeira.

2) Quanto ao crime de lesão corporal praticado contra policial militar

A materialidade desse delito está demonstrada pelo exame de corpo de delito de id. 105653023, que aponta que a vítima apresentava edema na panturrilha e a autoria, está comprovada pela prova oral produzida em juízo. Durante a instrução tanto a vítima quanto a testemunha ouvida mediante compromisso afirmaram que o réu foi o autor da lesão provocada pelo policial durante a resistência, e é cediço que a palavra das testemunhas policiais goza do mesmo valor probatório de que o que qualquer outra testemunha, ainda mais quando indemonstrada qualquer razão para sua suspeição, como ocorre no caso em tela.

Nos termos do artigo 329,§2º, o agente responde também pelos delitos decorrentes da resistência, no caso a lesão corporal leve qualificada pelo fato de a vítima ser policial militar.
(...)”.

A defesa almeja a absolvição do apelante pela prática dos crimes de resistência e lesão corporal majorada, sob o argumento de que não há provas suficientes para sustentar a condenação.

Na audiência de instrução de julgamento, o PM Valdenir Ramos da Silva declarou que:

“(...)
Estava patrulhando dentro da vila devagarzinho e estava esse cidadão e um outro rapaz sentado na beira do meio-fio e quando a viatura passou (...), ele chamou a gente de ‘verme maldito’. A gente parou a viatura, voltou, perguntou o que ele tinha falado, aí ele repetiu de novo pra mim polícia é tudo ‘verme’. Aí um colega dele falou: ‘não, ele está bêbado. Deixa que eu vou levar ele para casa’, (...) peço desculpa (...). Um tempo depois, a gente recebeu uma informação (...) de que tinha um cara lá bagunçando no bar, a gente chegou lá e já não encontrou mais ele (...). Aí tivemos a informação de que novamente tinha um cara bagunçando no bar da cancha de bocha, aí a gente chegou, ele estava lá alterado, chutando cadeira, deu uns empurrões no dono. Aí quando a gente chegou, ele falou que queria sair no soco comigo, a gente aproximou dele para tentar fazer uma abordagem (...), aí pra gente imobilizar ele, tivemos que passar spray de pimenta nele e fazer a imobilização. (...) Ele falou que a gente era ‘verme’, que não gosta de polícia, que ele é do Comando Vermelho, falou que era da contenção (...).
Ele
resistiu, não deixava ser preso, não deixava ser algemado. (...) Não foi bem passiva, ele tentava manter a gente afastado dele (...). Eu percebi que eu estava com a perna machucada, só que devido a eu ter entrado em luta corporal com ele, eu não sei que hora que foi o machucado da perna. (...) Ficou um hematoma, até no exame de corpo de delito e o médico legista constatou que tinha um hematoma na perna (...)
”.

Em juízo, o PM Marcos Ferreira Batista Gomes relatou que:

“
Promotor: Boa tarde Marcos, o que aconteceu?

Testemunha: Nesse dia lá, acho que foi em um domingo no Ranchão, estava em patrulhamento eu e Sargento Ramos, eu não vou precisar a hora, mas eu lembro que passando por um local, tinha dois rapaz sentados no meio fio e
um deles chamou nós de ‘verme’
por eu acho que duas vezes, a gente voltou, retornamos, e até um rapaz estava junto com ele no dia lá, pediu desculpas, tal, a gente falou pra ele (inaudível) tá embriagado, pedimos pra levar ele embora dali e continuamos o patrulhamento. Nós chegamos no quartel, lá tem telefone, o Sargento Ramos recebeu uma mensagem no celular dele falando que tinha um rapaz em um bar caçando briga, nós fomos lá, mas não achamos ele, aí de lá saímos pra um outro bar, achamos o mesmo rapaz no bar lá. Conversamos com ele lá, pedimos pra sair do local, ele estava aloprando o local lá, ficou brabo, eu lembro que eu acho que ele saiu e retornou pro bar.
Na hora da abordagem, eu utilizei o espargidor de pimenta nele, no rosto

dele, e o Sargento Ramos fez o algemamento dele, entrou em luta corporal com ele, isso em um bar lá da cidade, da comunidade lá
.

Promotor: E por que vocês foram nesse segundo bar?

Testemunha: Porque a gente passou, aí falaram das características no primeiro bar, aí vimos as características e pensamos “Ah, dever ser ele mesmo.”

Promotor
:
Vocês passaram na frente de um bar?

Testemunha: Nós fomos em um bar, no primeiro bar, aí chegando lá o dono falou “Não, ele saiu daqui, mas ele tá assim, assim, assim, vestido” aí nós fomos em um outro bar, que é caminho do (inaudível), nós retornamos, passando o bar, nós vimos as características e fomos lá abordar ele.

Promotor: Aí quando vocês abordam ele, o que acontece exatamente?

Testemunha:
Eu só sei que ele xingou nós tudo lá, Sargento Ramos também, de ‘verme’, falou um monte de coisa pra nós lá
, mas é que foi isso daí, que ele xingou, eu acho que o Sargento Ramos deu a voz de abordagem e ele não aceitou, eu usei espargidor nele e o
Sargento Ramos entrou em luta corporal pra fazer o algemamento dele
.

Promotor: Quando o senhor fala que ele entrou em luta corporal, o que que ele fez? Deixa eu tentar ser um pouco mais específico, ele tentou agredir vocês ou ele só não quis deixar vocês prenderem ele?

Testemunha: Ele não aceitou a abordagem nele, primeiro foi porque ele não aceitou a abordagem.

Promotor: Tá e aí?

Testemunha: Aí o Sargento Ramos foi, eu usei o espargidor e o Sargento Ramos fez a imobilização dele.

Promotor: Eu preciso saber exatamente o que ele fez pra poder resistir a essa abordagem aí, ele tentou você ou o Sargento Ramos?

Testemunha: Ele resistiu à prisão, a hora que a gente chegou ele nos desacatou, Sargento Ramos foi e deu a voz de prisão a ele.

Promotor: E o que ele fez exatamente quando ele resiste?

Testemunha
: Ele esboçou reação contra o Sargento Ramos, o Sargento Ramos até se machucou nessa ocorrência lá.

Promotor: E quando você fala que ele esboçou reação, ele tentou agredir o Sargento Ramos ou foi ali de maneira resistível, só pra não deixar algemar?

Testemunha: Algemar, o policial algemar, tinha mais três da mesma empresa com ele lá, aí a gente só em dois. Aí ele esboçou a reação dele.

Promotor: Tá, e aí?

Testemunha: Aí fizemos o algemamento dele, logo após, eu e o Sargento Ramos o colocamos no camburão, ele questionou de dor na perna, e viemos pra Nova Mutum, pra delegacia.

Promotor: O que aconteceu na perna do Sargento?

Testemunha: Deu mau jeito, não sei o que aconteceu lá, só sei que acho que foi na perna esquerda, foi no momento lá, eles se enrolaram lá no chão, os dois, no bar lá.

Promotor: Nesse momento que eles ficaram rolando lá, o rapaz foi preso, ele chegou a dar algum tipo de murro, algum tipo de chute ou isso não aconteceu?

Testemunha: Ah, acho quase impossível, Sargento Ramos é bem maior que ele.

Defesa: O senhor pode me descrever em relação à utilização do spray de pimenta, em que momento que foi usado e qual a razão de se utilizar o spray de pimenta?

Testemunha: A gente tava em dois policiais só e lá eles estavam em quatro pessoas que trabalhavam com esse mesmo rapaz na empresa, ele e mais três.

Defesa: Sim, prossiga?

Testemunha: Sim, senhor?

Defesa: Prossiga, e daí, o que aconteceu? Os três que não estão, quem é que sacou esse spray de pimenta, foi os dois, como é que foi isso?

Testemunha: Eu usei o spray de pimenta.

Defesa: Sim.

Testemunha: Eu fiz o uso do agente químico. Eu fiz isso pra melhorar as condições do algemamento dele, pra nós, pra imobilização dele.

Juíza: A pergunta do Doutor é “Por quê?”

Testemunha: Exatamente o que eu vou falar pra senhora, é pra a gente usa pra uma forma menos letal.

Juíza: A pergunta é: O que ele estava fazendo para que fosse necessário usar o spray de pimenta?

Testemunha: A gente tem o costume de não usar o bastão, que era o meio que tinha, o spray de pimenta é o menos letal, no nosso ponto de vista.

Juíza: Sim, eu entendi, mas o que ele estava fazendo para precisar usar o bastão ou o spray de pimenta?

Testemunha: Ele estava muito alterado, muito alterado, desde lá da rua da primeira abordagem dele até lá no bar, ele estava muito alterado.

Defesa: Os senhores estavam armados, não estavam armados?

Testemunha: Sim senhor.

Defesa: Essas pessoas que estavam junto dele, quem eram?

Testemunha: Era mais três funcionários da mesma empresa que ele trabalha, com ele eram quatro.

Defesa: Você sabe me dizer por que que no depoimento da Polícia Civil não tem nada sobre essas pessoas?

Testemunha: A gente não conduziu nenhum dos outros, a única pessoa que estava incomodando era ele no local lá.

Defesa: Do momento em que foi disparado esse spray de pimenta, a reação que ele teve foi de que ele ficou mais calmo, ele ficou mais nervoso? Você pode descrever qual que foi o estado de ânimo decorrente dessa conduta policial?

Testemunha: Doutor, acho que vai ficar mais alterado ainda.

Defesa: Mas o senhor se lembra? O senhor pode testificar o que acontece na ocasião? Teve mais alguma pessoa que se sentiu afetada por esse spray de pimenta?

Testemunha: O spray de pimenta que a gente usou foi o spray de pimenta jato direto, que é de espuma, então vai ser só na pessoa que vai ser usado.

Defesa: O senhor mirou aonde quando o senhor usou o spray de pimenta?

Testemunha: Nos olhos.

Defesa: Nos olhos, entendi. E depois, com o spray de pimenta, que houve a luta corporal?

Testemunha
: Isso, após o uso do spray de pimenta.

Defesa: Entendi, tá certo, obrigado. Somente, Excelência.

Juíza: Eu quero entender melhor essa abordagem no bar, quando vocês chegam, o que que ele faz?

Testemunha
: A hora que a gente chegou lá Doutor, ele já começou a xingar nós.

Juíza: Isso foi antes de vocês quererem prender, antes de vocês revistarem ele já xinga novamente?

Testemunha
: Novamente.

Juíza: Aí depois ele xinga e aí?

Testemunha: Aí nós damos voz de prisão a ele, ele já esboça reação, aí que eu uso o spray de pimenta.

Juíza: Qual é essa reação? Isso que eu quero entender, qual foi essa reação?

Testemunha: Ele levantou da cadeira, e começou a ter, eu acho que querer gravar, se eu não me engano, a abordagem, só que nisso ele correu pra fora e depois retornou pra dentro do bar, nós foi atrás dele na rua e ele voltou na frente pro mesmo bar, e nisso a gente tinha o abordado, acho que uns vinte minutos antes, que ele tava bem alterado, fica xingando a gente de ‘verme’ na rua, aí foi o no outro bar e não tava, fomos pro outro e ele tava no outro.

Juíza
: Então o que ele fez foi tentar gravar.

Testemunha: Não, ele tentou gravar e saiu do bar só pra a gente não abordar ele.

Juíza
: Aí vocês correram atrás dele?

Testemunha: Fomos atrás dele e ele retornou novamente pro bar.

Juíza
: O spray de pimenta foi lá no bar, lá dentro do bar?

Testemunha: Lá no bar, na segunda vez que ele voltou pro bar.

Juíza
: Aí quando ele volta pro bar, ele volta sozinho ou vocês conduzem ele ao bar?

Testemunha: Não, ele volta sozinho.

Juíza
: E aí? Aí ele volta e faz o quê?

Testemunha: Aí ele chegou no bar, ele já tinha xingado, ele voltou pro bar, nós fomos abordar ele, aí ele já xingou novamente, nós deu voz de prisão, aí que eu usei o espargidor de pimenta.

Juíza
: Antes do spray de pimenta ou depois, ele chegou a tentar agredir vocês? Que uma coisa é ele resistir à prisão, se debater, esse tipo de coisa, a outra é ele ir pra cima da guarnição, bater, chutar, dar soco.

Testemunha: Não, lá na primeira abordagem, quando tava lá atrás, que ele chamou de ‘verme’, ele falou pro amigo dele que ele ia sair no boxe com o Sargento Ramos.

Juíza
: Lá na primeira vez, aí vocês deixaram passar.

Testemunha: Deixamos passar, isso, aí o amigo dele pediu desculpas, aí falamos “Leva o rapaz embora e tal.”

Juíza
: Certo.

Testemunha: Aí nisso, nós chegamos no quartel, o Sargento Ramos recebeu uma mensagem falando que tinha uma pessoa no bar incomodando os clientes lá, aí a gente foi lá e não achamos ele, só que o dono do bar falou “Tal pessoa assim, assim, assim a roupa.” A gente retornando pro quartel, a gente ia passando por outro bar, aí nós visualizamos a pessoa com as mesmas características, era ele, aí nós fomos lá, tentamos conversar com ele, ele saiu pra fora.

Juíza
: A primeira coisa que ele faz quando o senhor chegou foi xingar?

Testemunha: Xingou, aí saiu pra fora, aí depois a gente foi abordar ele na rua, ele voltou correndo de novo, aí começou a querer gravar ali. Aí depois Sargento Ramos deu voz de prisão pra ele, xingou de novo, nós demos voz de prisão pra ele, aí que ele começou a querer esboçar reação.

Juíza
: Qual que foi essa reação?

Testemunha: Igual eu falei pra senhora, dele não querer deixar o algemamento, entendeu? Ele falou que queria sair no boxe com o Sargento Ramos, ele falou antes que queria sair no boxe.

Juíza
: Porque assim, existe uma resistência passiva “Eu não vou deixar você me prender, você vai vir aqui, eu vou fazer isso... Mas eu não vou te agredir” são coisas diferentes, eu quero saber o que ele fez, fez isso que eu tô falando de não deixar algemar, não se deixar levar ou ele chegou a bater no senhor.

Testemunha
: Não, bater em mim não, eu usei o espargidor bem antes com ele, né? Aí o Sargento Ramos foi tentar fazer a abordagem e ele resistiu à prisão mesmo aí, não deixou fazer o algemamento, aí foi pro chão, aí lá no chão que o Sargento Ramos machucou
.

Juíza
: Como que o Sargento machucou?

Testemunha: Eu não lembro, foi ali no contato com ele ali no chão.

Juíza
: Esse negócio do chão, eles entraram em luta corporal?

Testemunha
: Luta corporal, os dois
.

Juíza
: Ou ele só resistia, o réu só resistia?

Testemunha
: Não, entrou em luta corporal os dois, eu não entrei, era só eles dois mesmos
. (...)”.

No interrogatório judicial,
Railson Cardoso da Silva
confessou o cometimento do delito de desacato, mas, quanto aos outros fatos, afirmou não se recordar, uma vez que estava sob efeito de bebida alcoólica,
in verbis
:

“(...)
Acusado: Doutora, a princípio, quando ele fala que eu xinguei eles quando eles iam passando, sim eu me recordo, eu não sei por qual motivo, porque eu tava muito bêbado, eu não sei o que deu na minha cabeça pra eu xingar os policiais, mas eu me recordo sim, de ter chamado eles de ‘vermes’, daí eles vieram, perguntaram, eu confirmei, só que daí que nem ele falou, meu amigo foi lá, falaram com ele, eles me deixaram de mão, foram embora, só que dessa parte daí eu já não lembro mais, eu tava bêbado, nós tinha bebido bastante cerveja e whisky, aí eu já não me lembro, não me recordo mais, recordo quando eles na outra vez que eles me abordaram eu só recordo de eu levando uma “sprayada” de gás de pimenta, da onde eles me jogaram no camburão e aonde eu me debati muito, porque eu tava algemado pra trás e o spray queima muito, é muito forte, aí eu me debati muito ali, da onde eles falou que eu bati minha cabeça, mas não me recordo, eu só me recordo dessa parte aonde eu levei uma “sprayada”, eu me debati muito, foi da onde eles me levaram pra delegacia e aonde eu acordei de manhã lá não sabendo de várias coisas que aconteceu que nem agora eu tô sabendo, na onde foi relatado aí, porque muitas coisas eu não sou ciente disso não, eu tava muito embriagado.

Juíza: O senhor só tinha bebido?

Reú: Só tinha bebido, estava bebendo desde o meio dia, quando a gente chegou lá.

Juíza: Não fez uso de droga?

Réu: Não, droga nenhuma.

Juíza: O senhor tinha bebido o que?

Réu: Eu tinha bebido cerveja e whisky.

Juíza: Então lá no bar, a abordagem inicial o senhor não lembra? Se o senhor xingou, como é que eles chegaram, só lembra a partir do spray de pimenta?

Réu: A segunda abordagem, porque eles fizeram uma segunda abordagem, certo?

Juíza: Isso, lá no bar.

Réu: Eu não me recordo, dessa segunda abordagem eu não me recordo.

Juíza: Entendi.

Réu: Eu tava muito embriagado, eu não me recordo, eu me recordo fortemente na hora do bar de pimenta, porque foi muito forte, quem estivesse perto naquela hora ia passar mal demais porque queima muito, eu me recordei daquele momento, e depois quando eles me jogaram na viatura e levaram pra delegacia, e de manhã só, não lembro de alguns
fatos
”.

Segundo o art. 329,
caput
, do Código Penal, comete crime de resistência o agente que se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça ao funcionário competente para executá-lo.

Consoante expõe Jamil Chaim Alves
[1]
, ‘
somente há o delito se houver
resistência
ativa

(vis corporalis ou vis compulsiva)
.
Não há o crime na hipótese de
resistência
passiva

(vis civilis), também denominada “atitude ghândica”, consistente na oposição à execução de ato legal sem o emprego de violência ou ameaça
’.

Na hipótese, a conduta do apelante consistiu em uma atitude ativa, haja vista ter entrado em luta corporal com o PM Valdenir, o que lhe causou um edema na panturrilha, conforme se verifica do exame de constatação de lesão corporal [Id. nº 171675292 - Págs. 3,4 e 6].

Apesar de a defesa sustentar que a condenação se embasa somente nas palavras dos policiais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os referidos depoimentos constituem meio de prova válido, notadamente quando o édito condenatório se apoia em outros elementos constantes no conjunto probatório,
in casu
, o exame de corpo de delito.

Assim, não comporta acolhimento o pleito de absolvição, dado que demonstrada que a ação do apelante consistiu em uma reação violenta à abordagem policial.

Quanto à aplicação do princípio da consunção entre o segundo delito de desacato e o crime de resistência, o referido pedido só teria guarida caso as infrações penais tivessem sido praticadas em um só contexto.

Consoante explanado na sentença condenatória, as ofensas não foram proferidas durante a resistência à ordem de prisão, mas em
momento anterior
, o que afasta a absorção de um crime pelo outro.

Em relação ao pedido de redimensionamento da pena-base, nos termos do firme precedente do Superior Tribunal de Justiça, “
considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram
dois
critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de
1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” [STJ. AgRg no AREsp 2222135 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 14/2/2023].

Na sentença condenatória, o incremento na primeira fase se deu pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima cominada ao crime, de modo que inexiste ilegalidade a ser sanada, especialmente porque a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo

o apelo, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

[1]
ALVES, Jamil Chaim.
Manual de Direito Penal
. Salvador: Juspodivm. 2021, p. 1522.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023